Tribunal: TJDFT
Processo: 0005198-82.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005198-82.2015.8.07.0014 RECORRENTE:TROK MULTIMARCAS - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 36668915 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA PJE. REALIZAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA-CURADORIA DE AUSENTES. DEVIDOS. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Apelações contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, extinguiu o processo sem resolução do mérito considerando de que o autor, embora intimado pessoalmente, deixou de promover o andamento no feito por mais de 30 (trinta) dias. 1.2. Em suas razões, a parte exequente requer a cassação da sentença aduzindo que na extinção do feito por inércia, a parte deveria ter sido intimada pessoalmente para dar andamento no prazo de 5 dias, conforme §1o do art. 485 do CPC, não sendo cumpridos os requisitos para extinção por abandono da causa. 2. Consoante se observa no caso em análise, a parte autora foi intimada, mediante publicação no DJe, para promover o andamento do feito no prazo de 5 (dias), nada obstante quedou-se inerte, permanecendo o feito paralisado por mais de 30 (trinta) dias. 2.1. Considerando que a instituição financeira autora mantém cadastro no sistema do Pje para fins de comunicação eletrônica (Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019), foi realizada a sua intimação pessoal, via sistema, para suprir a falta. 3. As intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do Pje serão feitas por meio eletrônico e consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006). Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da inércia do autor que, intimado pessoalmente via sistema, deixou de promover o andamento do processo. 3.1. Precedente: “Restando demonstrado que o Banco Autor é "parceiro para expedição eletrônica" e foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/06.” (00188386020168070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 8/4/2021.) 4. A Defensoria Pública, na condição de curadora de ausentes, requer a reforma da sentença para que o exequente seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do § 11o do artigo 85, do CPC. 4.1. É sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.2. No caso vertente, adota-se como fundamento para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais a apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC. 4.3. Entendimento Jurisprudencial deste E.TJDFT: “(...) 1. Na desistência da causa por abandono do autor (CPC, art. 90), são cabíveis honorários em favor da Defensoria Pública, que atuou como Curadora Especial do réu ausente (CPC, art. 72, II). Contudo, como manifestou-se apenas uma vez nos autos, com petição padronizada, em processo sem complexidade, os honorários devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, § 8o). 2. Recurso conhecido e provido.” (07062804420188070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 18/8/2020). 5. Apelação do exequente não provida. Apelação do executado provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados, no mínimo, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e não com base no critério da equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031